Tribunal: TJMT
Processo: 1028077-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028077-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DE CANCER LTDA. - CNPJ: 21.787.118/0001-81 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (AGRAVADO), EVALDO LUIZ ROCHA - CPF: 545.920.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA DE MANDATO. COMUNICAÇÃO REGULAR À PARTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 76 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia do Hospital de Câncer Ltda. contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de Ação de Rescisão por Inadimplemento Contratual c/c Cobrança e Perdas e Danos, deferiu pedido da Associação Matogrossense de Combate ao Câncer para devolução de prazo recursal, mesmo após a certificação do trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a devolução de prazo recursal após o trânsito em julgado da sentença, quando comprovada a comunicação da renúncia do mandato ao mandante, nos termos do art. 112 do CPC, e evidenciado o conhecimento do processo pelo novo patrono antes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 112 do CPC exige apenas que o advogado renunciante comprove a comunicação formal da renúncia ao mandante, o que se verificou no caso, sendo dispensada a intimação judicial da parte para constituição de novo patrono.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais estabelece que, comprovada a ciência da parte sobre a renúncia, os prazos processuais fluem normalmente, sendo ônus da parte regularizar sua representação.

A aplicação do art. 76 do CPC, que permite a regularização da representação processual, não se mostra cabível quando há cumprimento dos requisitos do art. 112, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

A reabertura de prazo recursal após a certificação do trânsito em julgado da sentença, sem causa legal, configura afronta à estabilidade processual e ao valor jurídico da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comunicação válida da renúncia do mandato ao mandante, nos termos do art. 112 do CPC, dispensa intimação judicial da parte para constituição de novo advogado.

É incabível a devolução de prazo recursal após o trânsito em julgado da sentença, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 2º, I; 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1935280/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2020; TJDFT, Ap. Cív. 0711354-79.2018.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 03.11.2023; TJRJ, AI 0072658-22.2020.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 16.02.2022; TJMG, Ap. Cív. 3043430-85.2013.8.13.0024, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1028077-48.2025.8.11.0000

LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DE CANCER LTDA x ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DE CÂNCER LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão por Inadimplemento Contratual c/c Cobrança e Perdas e Danos (Processo nº 1027502-87.2020.8.11.0041), deferiu pedido de devolução de prazo recursal formulado pela ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER, após já certificado o trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a sentença que julgou procedente a ação foi proferida em 28/06/2024, publicada em 02/07/2024, com trânsito em julgado certificado em 24/07/2024, ressaltando que a advogada da agravada renunciou ao mandato em 01/02/2024, comunicando formalmente sua cliente, conforme exige o art. 112 do CPC.

Argumenta ainda que o novo advogado da agravada acessou os autos em 10/06, 11/06 e 19/06/2024, antes da prolação da sentença, o que demonstra seu conhecimento acerca do processo.

Sustenta que a decisão agravada, ao aplicar o art. 76 do CPC para devolver o prazo recursal, contraria a jurisprudência pacífica do STF, STJ e TJMT, a qual entende que o art. 112 do CPC é norma específica que afasta a aplicação subsidiária do art. 76.

Defende, ademais, que a devolução do prazo recursal após certificado o trânsito em julgado viola o princípio da segurança jurídica.

Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, restabelecendo o trânsito em julgado da sentença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 308747391).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 314799890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de devolução de prazo recursal após certificado o trânsito em julgado, quando a parte teve ciência inequívoca da renúncia de seu advogado.

Sobre a matéria, o art. 112 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.”

No caso em análise, está comprovado nos autos que a advogada da agravada renunciou ao mandato em 01/02/2024, comunicando formalmente sua cliente (Id. 164092685), conforme exige o art. 112 do CPC. A sentença só foi proferida em 28/06/2024, ou seja, quatro meses após a renúncia, tempo mais que suficiente para a constituição de novo patrono.

Além disso, os documentos juntados pela agravante (Ids 165241896 e 165241897) demonstram que o advogado que posteriormente se habilitou nos autos acessou o processo em 10/06, 11/06 e 19/06/2024, ou seja, antes da prolação da sentença (28/06/2024). Este fato indica que havia conhecimento do processo e de seu andamento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que a notificação realizada pelo advogado à parte mandante, acerca da renúncia do respectivo mandato e acerca da necessidade de constituir novo patrono, nos termos do art. 112, do CPC, dispensa a intimação pessoal da parte para constituição de novo patrono.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112 DO CPC DE 2015 . CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art . 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1935280 RJ 2021/0211379-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015 . CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO . 1.
A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes . 2
. Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido no artigos 76, § 2º, inc. I, e 112 do CPC/15. 3 . Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1323747 SP 2018/0169128-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Na mesma perspectiva, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DE MANDATO . COMUNICAÇÃO PELO PATRONO E CIÊNCIA DO MANDANTE. IRREGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A notificação realizada pelo advogado à parte mandante, acerca da renúncia do respectivo mandato e acerca da necessidade de constituir novo patrono, nos termos do art. 112, do CPC, dispensa a intimação judicial . 2. Nesse mesmo sentido, segue o entendimento da Corte Superior, ?a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono à parte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte com vista à regularizar a representação processual (...)? (AgInt no REsp 1848010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-DF 0711354-79 .2018.8.07.0001 1781498, Relator.: LUÍS GUSTAVO B . DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA MANIFESTADA POR ADVOGADO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL . DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. I.
A renúncia manifestada por advogado constituído e devidamente comunicada ao patrocinado, dispensa a intimação pessoal da parte para constituição de novo patrono . Inteligência do artigo 76 do CPC/2015. Precedentes do E. STJ e do E. TJRJ . II. Ao não constituir outro patrono, o Agravante assumiu o risco e a consequência daquele ato, pois, segundo a jurisprudência dominante do STJ, a falta de constituição de procurador faz com que corram todos os prazos, independentemente de intimação contra a parte que não diligenciou em regularizar a sua representação. III. Reputam-se, portanto, válidos todos os atos praticados, não cabendo falar em prejuízo, pela não intimação pessoal daquele que, notificado da renúncia do patrono, não se dignou em constituir outro
IV . Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00726582220208190000 202000288431, Relator.: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 16/02/2022, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL . RENÚNCIA MANDATO. COMUNICAÇÃO DA RENÚNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO. DESNECESSIDADE . PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMG. -
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a intimação pessoal da parte para a regularização da representação processual na hipótese em que o advogado demonstra a comunicação da renúncia ao mandante
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 30434308520138130024, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 04/10/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024)

Assim, havendo comunicação válida da renúncia ao mandante, como ocorreu no presente caso, cabe à parte providenciar substituto, prosseguindo o processo e fluindo os prazos independentemente de intimação.

Desse modo, a reabertura de prazo recursal após o trânsito em julgado, sem que estejam presentes os requisitos legais para tanto, viola o princípio da segurança jurídica.

Portanto, a decisão agravada merece reforma para restabelecer o trânsito em julgado da sentença certificado em 24/07/2024.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de restabelecer o trânsito em julgado da sentença certificado em 24/07/2024, afastando a devolução do prazo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025